Tribunal: STF
Processo: Rcl 26512
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-09
Data de publicação: 2017-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A tramitação simultânea de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e de incidente de arguição de inconstitucionalidade em tribunal de segunda instância, ambos discutindo a validade do mesmo dispositivo legal, não configura a hipótese de cabimento da reclamação constitucional prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal (usurpação da competência).



    II – Agravo ao qual se nega provimento.